Tribunal: TJES
Processo: 5002658-02.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002658-02.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LUIZ FREIRES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002658-02.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO PAN S/A.

RECORRIDO:
LUIZ FREIRES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NÃO RECONHECE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA CREDITADA EM CONTA SETE DIAS DEPOIS. CONSUMIDOR QUE NÃO UTILIZOU O DINHEIRO DO CONTRATO. REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO TROUXE AOS AUTOS A TRATATIVA COM O CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por LUIZ FREIRES em face de BANCO PAN S/A.

Em síntese, a parte autora sustenta que foi surpreendido com lançamento de crédito por TED advindo do banco requerido no valor de R$ 7.176,65, no dia 13/12/2021. Afirma que no dia 20/12/2021 devolveu a quantia ao banco, entretanto, em maio de 2022 passou a ser descontado de seu benefício do INSS a quantia de R$ 216,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Desta feita, em relação ao
pedido contraposto
,
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o processo, nos termos do art. 485,VI, do CPC.

Diante do exposto,
torno definitiva a decisão liminar
proferida no id 21324781 e
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para DECLARAR inexistente o contrato de empréstimo, retornando ao “status quo ante”; CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora, a ser corrigido monetariamente de cada desembolso e acrescido de juros da citação e CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais). a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6064998, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o contrato digital firmado entre as partes foi regularmente celebrado, não possuindo qualquer invalidade. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia quanto à regularidade da contratação de empréstimo consignado, bem como eventuais danos morais e materiais dela decorrentes.

No caso em análise,
resta demonstrado que o recorrido não teve o intuito de contratar um empréstimo consignado, tanto é, que este não fez uso do dinheiro creditado em sua conta, e procedeu com a devolução da quantia dias depois que caiu em sua conta bancária
(ID 6064699).

Outrossim, nota-se que o dinheiro foi creditado na conta do autor em 13/12/2021, a devolução da quantia ocorreu em 20/12/2021, o que corrobora com a tese autoral de não ter realizado a contratação, até porque, por qual motivo o consumidor iria realizar uma contratação e não utilizar do bônus advindo?

Com isso, verifica-se que a Instituição Financeira se furtou de oferecer ao consumidor informações fundamentais em relação ao negócio jurídico, pois, formalizou contrato sem o consentimento do recorrido. Além disso,
o recorrente poderia ter trazido aos autos a tratativa com o recorrido
,
a fim de comprovar que este foi informado da forma correta sobre a contratação do empréstimo consignado.

Nesse contexto, colaciono o precedente do Egrégio TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS EXISTENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Configura ilícito capaz de ser indenizado, o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário. O quantum indenizatório fixado, observado o contexto dos autos, deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente. [...] (TJMG; APL 1.0352.18.005035-8/001; Ac. 11066672; Januária; Trigésima Câmaras Cíveis/ 12ª Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 12/12/2019; DJESP 19/12/2019) (g.n).

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que o recorrido foi privado indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
(R$6.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Ademais, cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)